Tribunal: TJPA
Processo: 0805530-24.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805530-24.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA MADALENA COIMBRA DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGENCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, IV, “a E b” DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE ENCARGOS FINANCEIROS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento.

2.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0805530-24.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:MARIA MADALENA COIMBRA DE ARAÚJO

ADVOGADO:PABLO COIMBRA DE ARAÚJO OAB/PA 12.809-B

AGRAVADO:DECISÃOMONOCRÁTICA-ID.
1964965-PÁG1/6/BANCO ITAÚ S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIA MADALENA COIMBRA DE ARAÚJO,
em
face da
decisão monocrática
de minha lavra (ID. 1964965-pág.1/6) que
não

conheceu do
recurso de Agravo de Instrumento, haja vista que a presente decisão está pautada em entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio de Enunciados Sumulares, bem como por meio de tese firmada em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, com fundamento no art.932, IV, ‘a e b” do CPC.

Insurgindo-se contra a decisão, o agravante no ID.1998991, pág.1/10 alegou, em síntese: a) a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes enquanto se discute a legalidade de juros de dívida de cartão de crédito; b) da necessidade de recebimento e acolhimento das razões do agravo de instrumento.

Contrarrazões não foram apresentadas consoante certidão no ID.2220721-pág.1.

É o

relatório. Síntese do necessário

VOTO

VOTO

1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Razões Recursais:

De início, anoto que não assiste razão a parte agravante.

Como relatado, o
presente Agravo de Instrumento foi interposto em face decisão interlocutória do juízo de 1º Grau que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido pela autora, razão pela qual a requerente interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela concessão do benefício da justiça gratuita, pelo deferimento, de forma liminar, da exclusão do nome da agravante de todos os cadastros de proteção do crédito e, no mérito, pleiteou pela reforma definitiva da decisão agravada, para que fosse determinada a exclusão do nome da recorrente dos cadastros de proteção do crédito.

Todavia,

em suas razões recursais, a parte agravante não trouxe qualquer argumento acerca da necessidade de modificação da decisão agravada, na medida

em que

não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito para deferimento da exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que não vislumbrei a ilegalidade nos valores cobrados pelo agravado, tendo em vista

que as alegações formuladas pela parte agravante confrontam com entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça .

Ressalto que, embora seja compreensível o arrojo e o esforço com que o douto patrono do recorrente tenta defender os seus interesses, nada justifica o seu inconformismo, diante do motivo que ensejou a decisão que negou provimento monocrático ao agravo de instrumento.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

3.Conclusão:

Assim, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO o recurso, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática (ID. 1964965-pág.1/6), em que o desprovimento monocrático do Agravo de Instrumento se deu com fundamento no artigo
932, IV, “a e b” do CPC.

É como voto.

Belém-PA,

de

de

2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021